Tribunal: TJSP
Processo: 0000282-73.2018.8.26.0530
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade
no 0000282-73.2018.8.26.0530/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante
CARLOS
ALBERTO
MARQUES
DOS
SANTOS,
é
embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
rejeitaram os embargos infringentes, mantendo-se o v. acórdão embargado nos seus
precisos termos., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), ANGÉLICA DE ALMEIDA, PAULO ROSSI E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000282-73.2018.8.26.0530/50000 -Voto no
2
Embargos Infringentes no 0000282-73.2018.8.26.0050/50000
Comarca de Ribeirão Preto
Embargante: Carlos Alberto Marques dos Santos
Embargada: Col. 12a Câmara Criminal do TJSP
Voto no 43.729
1. Adota-se o relatório de fls. 250-261, acrescentando-se que, na
Apelação Criminal no 0000282-73.2018.8.26.0050, em 10.05.2019, a col.
Turma Julgadora, composta pelo Des. Paulo Rossi, relator e vencedor, Des.
Amable Lopez Soto, revisor e vencido, e Des. Vico Mañas, 3o Juiz, proferiu o
seguinte julgamento (fls. 251-261 voto do relator, e 264-265 declaração
de voto vencido):
"Por maioria de votos, deram provimento ao recurso interposto pelo
Representante do Ministério Público, para afastar a causa de
diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06,
fixar a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, fixados no mínimo legal, bem como fixar
o regime inicial fechado, vencido o revisor, nos termos de sua
declaração de voto."
Opôs, então, a defesa do réu embargos infringentes, justamente para
que prevaleça o resp. voto vencido, considerando que houve divergência e
portanto deve ser acolhido o voto vencido para manter o redutor legal, por se
tratar de réu primário e não possuir relação com organizações criminosas,
preenchendo todos os critério subjetivos previstos no § 4o, do art. 33, da Lei
11.343/06, bem como que a quantidade de drogas já foi ponderada na
primeira fase da dosimetria da pena, não podendo ser ela novamente
resgatada para impedir ou dosar o redutor legal (fls. 1-8 dos embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000282-73.2018.8.26.0530/50000 -Voto no
3
infringentes), manifestando-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela sua
rejeição (fls. 11-12 dos embargos infringentes).
É o relatório.
2. Transcreve-se do v. acórdão embargado:
“Consta da denúncia que, no dia 08 de fevereiro de
2018, quinta-feira, por volta das 8h40min, após adquirir de
maneira escusa, o recorrente tinha em depósito e guardava no
interior de sua residência situada na Rua José Ferreira Martins
Júnior, no 555, Bairro Parque Industrial Avelino, na Cidade e
Comarca de Ribeirão Preto, para fins de tráfico, 8,695kg (oito
quilos, seiscentos e noventa e cinco gramas) de maconha,
acondicionada em 8 (oito) segmentos de papel do tipo
alumínio, vedados por plástico transparente aderente,
popularmente conhecidos por tijolos, agindo sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar.”
Rejeitam-se
os
presentes
embargos
infringentes,
posto
que
irreprochável a resp. decisão anteriormente tomada, que deve ser mantida.
Não profligo a orientação de que faz jus, automaticamente, à aplicação
do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343, de 2006, o réu
primário e de bons antecedentes, pois não significa isto prova inafastável de
que não se integra organização criminosa ou se dedica a atividades
criminosas.
E, in casu, a vultosa quantidade e de drogas apreendidas1 autoriza, de
forma estreme de dúvidas, que se reconheça seu possuidor como
profundamente envolvido no comércio ilícito de entorpecentes, e não mero
iniciante.
Conforme já muito bem destacado no voto do e. relator (sic):
“Embora o acusado seja primário, revela-se inviável a
1 8,695kg (oito quilos, seiscentos e noventa e cinco gramas) de maconha, acondicionada
em 8 (oito) segmentos de papel do tipo alumínio, vedados por plástico transparente
aderente, popularmente conhecidos por tijolos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000282-73.2018.8.26.0530/50000 -Voto no
4
aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no
artigo supramencionado, porquanto a vultosa quantidade de droga
apreendida nos leva a certeza que o acusado se dedicava a atividade
criminosa e que não é iniciante no comércio ilícito de
entorpecentes. As circunstâncias da prisão e do processo
demonstram profissional do tráfico, fazendo do crime seu meio de
vida.
A indicação de envolvimento em organização criminosa
resta evidenciada, pois nos parece inconcebível eis que a expressiva
quantidade da droga, sem que se tenha o exato destino, previamente
traçado, para fins de disseminação das drogas.
Sendo assim, embora o acusado seja tecnicamente primário,
não pode ser beneficiado com a redução da pena, pois há provas nos
autos a indicar que o mesmo se dedicava a atividades ilícitas e
perpetravam o tráfico de forma habitual.”

Inaplicável o redutor, a pena reclusiva a final fixada ultrapassa o
máximo possível que permita eventual aplicação do redutor, ao qual, aliás, a
embargante não faria jus pela mesma fundamentação.
Mais não é necessário.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos infringentes, mantendo-se o v.
acórdão embargado nos seus precisos termos.
João Morenghi
Relator
jvmf